Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/21. TERMO INICIAL.
1.Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.
2. Quando ocorreu a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de penhora, ainda que tenha sido antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/21, o requisito do art. 921, § 4o já havia sido atendido, devendo ser a decisão do Juízo a quo mantida nos seus exatos termos.
3. Agravo de instrumento não provido.